Tribunal: TJSP
Processo: 2217474-73.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – Litispendência – Ocorrência – Existência de demanda precedente entre as mesmas partes e com o mesmo objeto – Inércia do apelado – Liquidação posterior que não poderia ter sido apresentada – Sentença anulada.

Julgamento de extinção do processo.